Tribunal: TJMT
Processo: 1000587-90.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000587-90.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), VIVIANE MEIRA FERREIRA RODRIGUES - CPF: 072.808.607-70 (ADVOGADO), ESTHEFANY EDUARDA MALONYAI CAVALIERI - CPF: 051.318.781-28 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ANNA BEATRICE BONFIGLIO TRENTIN - CPF: 005.589.871-84 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À EXECUÇÃO – PEDIDO NÃO FORMULADO PELA PARTE – DECISÃO EXTRA PETITA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – CONFIGURAÇÃO – VIOLAÇÃO DO ART. 93, IX, CF - NULIDADE EVIDENCIADA – RECURSO PROVIDO.

É flagrantemente nula a decisão que, além se afigurar extra petita, é proferida com total ausência de fundamentação, em manifesta violação ao artigo 93, IX, da CF.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso
, com o fito de reformar a reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que atribuiu efeito suspensivo aos Embargos à Execução nº 1002198-67.2020.8.11.0015, opostos por
Anna Beatrice Bonfiglio Trentin
.

Para tanto, a cooperativa agravante aduz que a decisão agravada carece de fundamentação, porquanto a suspensão da execução depende da análise dos requisitos do artigo 919, §1º, do CPC, que sequer foi considerado pelo magistrado.

Argumenta que a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é exceção à regra geral (art. 919, CPC), o que demandaria, no mínimo, que o magistrado expressasse as razões de sua decisão, o que inocorreu, mostrando-se, assim, teratológica e violadora do artigo 93, IX, da CF.

Diz que a embargante, além de confessar a dívida, sequer garantiu o juízo ou ofertou bens à penhora, evidenciando ainda mais a ilegalidade da decisão.

O pleito liminar foi concedido (id. 73974978).

As contrarrazões vieram ao id. 77314970.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

No caso, ressai dos autos que a parte executada, ao opor os embargos à execução, discorreu, ao longo da petição inicial, acerca da suposta nulidade do título, bem como a existência de eventual excesso de execução; não tendo, em momento algum, formulado qualquer pedido de atribuição de efeito suspensivo à ação, que, não obstante, foi açodadamente determinada pelo magistrado.

Nesse contexto, não há como deixar de recolher a pretensão recursal.

A uma, porque a decisão impugnada se afigura nula, por ser extra petita, já que a atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução não constituiu objeto de pedido pela parte embargante, ora agravada.

A duas, porque, ao deferir o efeito suspensivo, não pleiteado, o juiz singular deixou de fundamentar a concessão da medida (id. 72878628 - Pág. 154, fls. 169).

Como cediço, a Constituição Federal exige que qualquer medida judicial de caráter decisório deve ser embasada em decisão fundamentada, sob pena de nulidade (Art. 93, inciso IX).

Assim, seja por qualquer um dos ângulos que se veja, a decisão padece de legalidade.

Pelo exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso para anular a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021